Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018415-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIVAN TORALES TRINDADE - ME - CNPJ: 04.486.638/0001-35 (AGRAVANTE), JULIVAN TORALES TRINDADE - CPF: 667.833.561-91 (AGRAVANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INOVAÇÃO RECURSAL
– PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece das razões recursais que não combatem especificamente os fundamentos da decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por JULIVAN TORALES TRINDADE,

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, ante o princípio da dialeticidade.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que o agravo de instrumento deve ser provido ante a patente prescrição intercorrente/decadência do crédito tributário que embasam o processo de execução fiscal no 0015107-32.2010.8.11.0041 que tramita na Vara Esp. de Execução Fiscal de Cuiabá.

Argumenta que
os fundamentos fáticos lançados no recurso são os mesmos da exceção de pré-executividade, sendo portanto possível que o Tribunal aprecie os fatos expostos, seja como prescrição intercorrente, seja como decadência do crédito tributário.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que
seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para, ao final, ser reconhecido a prescrição intercorrente ou a decadência do crédito tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
por JULIVAN TORALES TRINDADE,

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, ante o princípio da dialeticidade.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
Julivan Torales Trindade
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão recorrida, objetivando ver reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e ou a decadência do crédito tributário que embasa a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Ao analisar a insurgência recursal, não conheci do recurso, ante o princípio da dialeticidade, pois o recorrente impugnou de forma diversa os pontos da decisão de origem.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso interposto.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior discorre que:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta acarreta o não conhecimento.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)

Na presente hipótese, infere-se que o recorrente apresentou perante o juízo de primeiro grau exceção de pré-executividade, alegando que os créditos perseguidos pela Fazenda Pública foram atingidos pelo instituto da decadência/prescrição, nos termos dos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do CTN.

Contudo, os argumentos apresentados no recurso de agravo de instrumento são os de prescrição intercorrente, com base no art. 40 da LEF. Logo, é de se notar que o recorrente não impugnou as razões lançadas na decisão atacada.

Para melhor compreensão do assunto, transcrevo trecho da decisão do juízo de origem,
in verbis
:

“(...) O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo como marco inicial para contagem do prazo decadencial a antecipação do pagamento.

Entretanto, nos casos em que não houve a antecipação do pagamento, o prazo começa a fluir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê que:

Art. 173, O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...] Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

A presente execução fiscal objetiva o recebimento do ICMS referente a fatos geradores ocorridos de junho a novembro de 2003, o que é possível observar diante da apresentação da planilha demonstrativa que acompanhou a CDA.

Assim, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2004, se extinguindo em 31/12/2008. Conforme se observa na CDA objeto da execução, o lançamento tributário se deu através de Aviso de Cobrança no 23806, em 12/05/2008.

Portanto, não há falar em decadência.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.”

Destaque-se que, prescrição intercorrente e decadência são institutos distintos e assim devem ser analisados.

Segundo o entendimento do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo N. 1.340.553 – RS (2012/0169193-3), sob a Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o objetivo principal da prescrição intercorrente é garantir a celeridade processual:

“(...)
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”

De outro modo, a decadência, em se tratando de tributo, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para realizar o lançamento e notificar o contribuinte para que efetue o pagamento (Art. 173, CTN).

Portanto, pelas razões acima alinhadas, o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...)
Considerando que, na espécie, o apelante não atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
. Recurso não conhecido. Sentença ratificada. (N.U 1039621-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).”

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023